Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713981-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arthur Soares dos Santos contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre automóvel indicado (autos no 0736086-56.2020.8.07.0001, ID no 231001148). 2. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo pode ser promovida como mecanismo de garantia de satisfação futura do crédito. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sustenta que foram realizadas outras pesquisas de bens e valores em nome dos devedores, ora agravados, mas até o momento a dívida não foi integralmente quitada. Informa que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID 2024, placa SSG7C12, de propriedade do agravado, Laércio Filgueiras Santos. 5. Preparo (ID no 70691566, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos objeto de alienação fiduciária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1.Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo, uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes. 2.Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 10. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor/agravado, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 12. Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do veículo TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID 2024, placa SSG7C12, de propriedade do agravado, Laércio Filgueiras Santos (ID no 227419612 dos autos originais). Suspendo o prazo prescricional da obrigação até a expropriação do bem. 13. Na origem consta informação quanto ao atual estágio do contrato de mútuo, conforme se observa no ID no 227191264. Contudo, a constrição deve ser comunicada ao credor fiduciário (Banco Santander S/A). 14. Anote-se, via sistema RENAJUD, a restrição para a transferência de propriedade do imóvel perante o órgão executivo de trânsito e comunique-se o credor fiduciário. 15. As diligências supracitadas deverão ser cumpridas pela Secretaria do douto juízo de origem (11a Vara Cível de Brasília). Encaminhando-se cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO